Tribunal: TJSP
Processo: 1014923-86.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Ação de cobrança. Presidente Prudente. Adicional de insalubridade. Servidora pública municipal. Cozinheira. Pretensão à percepção do adicional de insalubridade no grau máximo, em decorrência de exposição ao Coronavírus no período pandêmico. Não reconhecimento do direito em laudo pericial. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso da autora não provido.